Tribunal: TJES
Processo: 0019945-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019945-29.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO -
RECURSO PROVIDO
.

1. Sobre a caracterização do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, há um mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.

2. Porém, entende a Corte Superior ser possível a análise do caso concreto com o intuito de verificar a ocorrência de circunstâncias específicas capazes de configurar a lesão extrapatrimonial.

3.
Mesmo com o computo do prazo de tolerância, houve atraso superior a 12 (doze) meses, devendo ser destacado tratar-se de pessoa de baixa renda que investiu grande parte de sua remuneração no pagamento das parcelas e, em razão da mora, ainda teve que arcar com despesas de locação devidamente reconhecidas na sentença, situação que certamente ultrapassa o mero dissabor.

4. A fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

5. A quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de configurar uma reprimenda ao ofensor sem, contudo, importar em enriquecimento injustificado do lesado.

6. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA

em face da r. sentença de fls. 376/394, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar o atraso contratual referente ao contrato de promessa de compra e venda;
b)
condenar a requerida a restituir, de forma simples, a taxa de evolução de obra;
c)
determinar a restituição, também sob a forma simples, do valor gasto pela autora a título de locação durante o período de atraso.

De outro modo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 397/407) sustenta a Apelante, em síntese, a ocorrência de dano moral na hipótese, considerando o atraso total de 18 meses.

Afirma tratar-se de moradia adquirida através de programa social, cujo atraso resulta em severo impacto financeiro, não sendo o caso de mero dissabor.

Contrarrazões às fls. 411/416 ratificando que o atraso na entrega do imóvel não é capaz de ensejar a ocorrência de dano moral.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA

em face da r. sentença de fls. 376/394, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar o atraso contratual referente ao contrato de promessa de compra e venda;
b)
condenar a requerida a restituir, de forma simples, a taxa de evolução de obra;
c)
determinar a restituição, também sob a forma simples, do valor gasto pela autora a título de locação durante o período de atraso.

De outro modo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Pretende a autora/apelante a reforma da sentença para, considerando o atraso na entrega do imóvel residencial, reconhecer a ocorrência de dano moral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, defiro à apelante a gratuidade da justiça, considerando os rendimentos comprovados e a aquisição de um imóvel através de programa social.

Dito isso, relembro tratar-se de demanda indenizatória tendo como causa de pedir o atraso na entrega do imóvel residencial.

Consoante decidido pelo Juízo
a quo
, levando em consideração a data de assinatura do contrato e a validade da cláusula de tolerância, deveria a requerida entregar o imóvel até a data 04/08/2014.

Todavia, a efetiva entrega do bem ocorreu somente na data de 25/09/2015, revelando um atraso superior a 12 (doze) meses.

Sobre a caracterização do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, há um mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.

Porém, entende a Corte Superior ser possível a análise do caso concreto com o intuito de verificar a ocorrência de circunstâncias específicas capazes de configurar a lesão extrapatrimonial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos.

5. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte "tem entendido que, muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial" (REsp 1.642.314/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 22/3/2017).

3. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, acarretou dano moral.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.215.393/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Neste caso, mesmo com o computo do prazo de tolerância, houve atraso superior a 12 (doze) meses, devendo ser destacado tratar-se de pessoa de baixa renda que investiu grande parte de sua remuneração no pagamento das parcelas e, em razão da mora, ainda teve que arcar com despesas de locação devidamente reconhecidas na sentença, situação que certamente ultrapassa o mero dissabor.

Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pelo
“
cabimento de indenização por danos morais em virtude do atraso de mais de doze meses, após o período de tolerância, na entrega de imóvel destinado a famílias de baixa renda”
(AgInt no REsp 1639991/RO, de minha Relatoria, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019).

Reconhecida a ocorrência do dano extrapatrimonial, relembro que a indenização nesses casos não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. No Brasil, adota-se o sistema aberto para a reparação de danos morais, atribuindo-se ao juiz a competência para a fixação do valor correspondente à reparação da lesão, por arbitramento.

Embora a matéria apresente alto grau de subjetividade, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, tem-se adotado o método bifásico de fixação, já que, "
como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Sob tais premissas, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia capaz de configurar uma reprimenda ao ofensor sem, contudo, importar em enriquecimento injustificado do lesado.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,

LHE DOU

PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel.

Em consequência, fica a requerida responsável pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.